Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-03.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal. Consunção. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Provas. Agravante.

1 – Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta, assim como a embriaguez voluntária do agente (art. 28, I e II, do CP).

2 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.

3 - Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, o crime de ameaça, cometido com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

4 - Se há provas de que o acusado ofendeu a integridade física das vítimas – mordeu e arranhou o braço da filha, puxou os lábios, o cabelo e desferiu soco no rosto da ex-companheira, causando lesões constatadas por exame de corpo de delito -, não é caso de absolvê-lo.

5 – Vigentes as medidas protetivas, o acusado tinha a obrigação de cumpri-las e manter-se distante da vítima e de sua residência. Descumprindo-as, cometeu o crime do art. 24-A da L. 11.340/06.

6 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem. O contexto de violência doméstica já integra o tipo penal do art. 129, § 9o, do CP.

7 – Apelação provida em parte.